Tribunal: TJMT
Processo: 1008624-38.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008624-38.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARIA ELIZANGELA RECOLIANO DA SILVA - CPF: 009.956.582-00 (VÍTIMA), CLEONILSON REIS MORAIS - CPF: 723.560.222-87 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO - LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Cleonilson Reis Morais
, em preventiva, pela suposta prática da conduta delitiva descrita no art. 121, §2º, VI, do Código Penal,
com amparo na Lei Maria da Penha (11.340/06)
(feminicídio).

O impetrante alega que a decisão carece de fundamentação idônea, e não estão presentes os requisitos legais para se decretar a segregação cautelar
, bem como não houve observância dos predicados pessoais favoráveis do paciente, o que impõe a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pede a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (Id. 165697662).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 166030661).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 166522195, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, diante da ausência de fundamentação idônea e, também, por ser o paciente primário, com residência fixa e trabalho lícito, o que lhe possibilita a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

No caso, o paciente foi preso em flagrante, em 11/04/2023, pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2º, inciso II, III, IV e VI, §2º-A, I, e art. 347, parágrafo único, todos do Código Penal, com observância da Lei n°11.340/06, constando como vítima sua companheira Maria Elizangela Recoliano da Silva.

Segundo infere-se da denúncia, o denunciado aproximou-se da vítima quando esta estava sentada no sofá, distraída, e, de posse de uma faca (apreendida), atacou inesperadamente a ofendida (recurso que dificultou e/ou impossibilitou a possibilidade de defesa), acertando-lhe nas regiões esternal e torácica.

Ato contínuo, o denunciado asfixiou a vítima (meio cruel), por compressão na face e no pescoço, causando-lhe a inconsciência, seguida pelo óbito, em razão das lesões torácicas causadas pelo emprego da arma branca. Na sequência, levou a vítima até o quarto, colocando-a na cama. Em seguida, limpou a faca e colocou a arma do crime sobre a mão da ofendida, visando simular suicídio, modificando e alterando o local do crime, a fim de levar a erro o perito judicial.

O juízo
a quo
fundamentou o decreto preventivo nos seguintes moldes,
in verbis
:

“Nesse esteio, a prova da existência do crime (materialidade) encontra-se evidenciada pelos documentos carreados no caderno processual (Boletim de Ocorrência, Relatório de Investigação Preliminar, Requisição de Corpo de Delito, Termos de Depoimentos e o próprio interrogatório do acusado).

Outrossim, analisando os documentos até então carreados, verifica-se que quanto aos indícios de autoria, estes restam sobejamente presentes pelos boletins de ocorrência juntados aos autos, relatório de investigação e confissão do próprio investigado.

Nesse esteio, a testemunha ANA CRISTINA RECOLIANO MORAIS, filha em comum da vítima e do autuado, relatou:

[...]

Mediante as diligências empregadas pelos policiais após comunicação e relatos de ambos os filhos da vítima, o autuado – suspeito do homicídio e última pessoa a ter contato com a vítima quando em vida – foi localizado em fuga, partindo do local do crime em Sorriso/MT no interior um ônibus com direção à Goiânia/GO.

In casu, restam demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a gravidade concreta do delito, consubstanciada no modus operandi empregado para sua execução, pois o autuado desferiu diversos golpes de faca no abdome de sua companheira no interior da residência, quando lá se encontravam no quarto ao lado os dois filhos em comum do casal, que passaram horas próximo ao corpo da mãe, até que tomassem consciência de sua morte supostamente ocasionada pelo pai.

Resta claro, portanto, que a segregação do representado se impõe, em prol da asseguração da ordem pública. Não bastasse, a despeito dos predicados positivos, cumpre acrescer que o autuado, após a ação delituosa, evadiu-se do local, tomando rumo diverso do distrito da culpa, de modo que a sua prisão, neste caso, se justifica também para garantia da aplicação da lei penal.

Ante ao exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E ACOLHENDO A MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PRESO Cleonilson Reis Morais EM PREVENTIVA para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 310, II c/c o artigo 312, todos do Código de Processo Penal.”

Da leitura da decisão, verifica-se que o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão do paciente, calcada na existência de indícios de materialidade e autoria delitiva, garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Tais justificativas, segundo mencionado na decisão, estão evidenciadas no Boletim de Ocorrência, Relatório de Investigação Preliminar, Requisição de Corpo de Delito, Termos de Depoimentos e o próprio interrogatório do acusado, que confessou o cometimento do crime.

A segregação cautelar do paciente funda-se, também, na gravidade concreta do crime revelada pelo "
modus operandi
" empregado para a execução, pois o autuado desferiu golpes de faca em sua companheira no interior da residência, asfixiando-a posteriormente, quando lá se encontravam, no quarto ao lado, os filhos em comum do casal, que passaram horas próximo ao corpo da mãe, até que tomassem consciência de sua morte supostamente ocasionada pelo pai.

Logo, constata-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada e apontou objetivamente as peculiaridades do caso concreto.

Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, como é o caso dos autos.

Por fim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo n. 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Assim, estando presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti e periculum libertatis
), resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023